Tribunal: STF
Processo: PSV 38
Classe: PSV
Órgão julgador: MINISTRO(A) PRESIDENTE
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Em 30/9/2009, a Ministra Ellen Gracie, presidente da Comissão de Jurisprudência à época, proferiu o seguinte despacho:
    “Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que na legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos e individuais das respectivas categorias está compreendida a possibilidade de realização de liquidação e execução dos créditos reconhecidos em favor de seus filiados, independentemente de autorização expressa destes últimos. 
    Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 9-10), manifestaram-se tempestivamente a Procuradoria-Geral Federal (fls. 12-22) e a Confederação Nacional da Indústria (fls. 24 e 63-67). 
    Por força do despacho de fl. 73, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
    Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 77-78 e 81-82, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
    2. Os processos em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto finalizado em 12.06.2006, apreciou e decidiu a questão constitucional em tela foram os Recursos Extraordinários 193.503, 193.579, 208.983, 210.029, 211.874, 213.111 e 214.668, todos de relatoria para o acórdão do eminente Ministro Joaquim Barbosa. 
    Verifico no andamento processual do RE 210.029, acima apontado, que, após a publicação do acórdão no DJ de 17.08.2007, foram opostos embargos de declaração pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. Tendo o eminente relator, o Ministro Joaquim Barbosa, detectado, nesses embargos, a existência de pretensão modificativa, abriu S. Exa., por força de despacho de 26.09.2007, prazo para que a parte contrária oferecesse contra-razões, que já foram devidamente juntadas aos autos. 
    3. Entendo, portanto, com a devida vênia, que tudo recomenda a cautela de se aguardar o julgamento plenário dos referidos embargos de declaração opostos no RE 210.029, que podem, eventualmente, provocar alguma alteração no que foi anteriormente julgado. 
    Além disso, constato que os demais precedentes de Turma indicados à fl. 3, não obstante tratem da legitimidade extraordinária dos sindicatos, prevista no art. 8º, VIII, da Constituição Federal, não abordaram, especificamente, a questão da extensão da esfera de atuação dos sindicatos em substituição processual de seus filiados. 
    Em suma, a apreciação da presente proposta interna nesse momento em que ainda pende de apreciação definitiva um dos feitos representativos do entendimento que se pretende sumular desatenderia o requisito formal da comprovação da existência de reiteradas decisões na matéria ora tratada. 
    4. Ante todo o exposto, considerando a pendência de julgamento, no Plenário, dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 210.029, rel. Min. Joaquim Barbosa, manifesto-me pela necessidade do sobrestamento da presente proposta interna de edição de súmula vinculante até que aquele recurso seja apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fls. 85-86). 
    O Ministro Cezar Peluso, então Presidente desta Corte, em 1º/6/2010, acatou a mencionada manifestação, sobrestando esta proposta interna de edição de súmula vinculante até o julgamento definitivo, pelo Plenário do Tribunal, do RE 210.029, Rel. Min. Joaquim Barbosa (fl. 89).
    Dessa forma, com a rejeição dos embargos de declaração opostos em 18/12/2015, a publicação do respectivo acórdão em 22/2/2016 e a ocorrência do trânsito em julgado em 2/3/2016, ouça-se o Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2016.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente